Tribunal: TJBA
Processo: 0007390-19.2008.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007390-19.2008.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TELMA MARIA CARNEIRO DA SILVA Advogado(s): ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI APELADO: MAPFRE VIDA S/A Advogado(s):DAVID SOMBRA PEIXOTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO POR INVALIDEZ. PERÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS PARA A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que indeferiu pedido de indenização securitária por invalidez. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em vícios relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se constata omissão quanto à incapacidade reconhecida pelo INSS, pois o acórdão embargado fundamentou-se na perícia judicial que concluiu pela ausência de invalidez permanente. 4. Inexiste contradição no acórdão, já que o laudo pericial, ainda que tenha apontado limitações funcionais, concluiu de forma clara e coerente pela capacidade laboral da autora, conforme análise clínica e funcional integral. 5. Não há violação aos arts. 42 e 43 da Lei nº 8.213/1991, uma vez que a decisão diferenciou adequadamente os critérios para a concessão de benefício previdenciário e a cobertura de seguro por invalidez, o que afasta a necessidade de menção literal aos dispositivos legais, conforme jurisprudência dominante. 6. A mera insatisfação da parte embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 0007390-19.2008.8.05.0004, em que figuram como Embargante TELMA MARIA CARNEIRO DA SILVA e como Embargada MAPFRE VIDA S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.